Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-74.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1000202-74.2019.8.11.0110
Recorrente: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
Recorrido: DELAIR PENHIPTSI
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 82537999) interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, com a seguinte ementa (id. 63344475):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NAO CONFIGURADO – DISTRIBUICAO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando celebrado por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável.
A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.
(RAC n° 1000202-74.2019.8.11.0110, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 21/10/2020)”.
Interpostos embargos de declaração (id .65059459), estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 79558975.
Na espécie, o recurso especial foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por DELAIR PENHIPTSI, que reformou parcialmente a decisão proferida pelo juízo da vara única da comarca de Campinápolis/MT, o qual, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e danos morais, julgou improcedente os pedidos.
A Câmara Julgadora entendeu pela reforma parcial do apelo, ao entendimento de que a contratação celebrada com idoso, indígena e analfabeto não preencheu os requisitos legais para sua validade, qual seja, a necessidade de formação via instrumento público, “o que implica dizer, na presença obrigatória das partes perante o tabelião de cartório devidamente registrado, ou ainda, por intermédio de procurador constituído, ao qual tenha outorgado poderes por instrumento público”. (id 63344475).
Por fim, o órgão fracionário, à unanimidade, declarou a nulidade do contrato entabulado em inobservância à legislação de regência, e determinou o retorno das partes ao status quo ante, restituindo ao recorrido, de forma simples, a integralidade dos valores descontados em seu benefício previdenciário.
O recorrente sustenta em suas razões: (i) negativa de vigência ao art. 1.022, II do CPC, ao fundamento de que o acórdão deixou de apreciar matéria essencial ao deslinde do feito, a saber, o preenchimento dos requisitos do art. 595 do CC (assinatura a rogo e presença de duas testemunhas), o que dispensaria a necessidade de instrumento publico para validade do negócio jurídico entabulado; (ii) negativa de vigência ao art. 595 do CC, ao fundamento da possibilidade de assinatura a rogo no caso dos autos, em que o recorrida é analfabeto e (iii) dissídio jurisprudencial no sentido de inexigibilidade de instrumento publico para validade da contratação, sendo válido o instrumento particular, nos termos do art. 595 do CC.
Recurso tempestivo (id. 82545472). Devidamente preparado, conforme Certidão de id. 82554961. Sem contrarrazões (id. 85923468)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Ofensa ao artigo 595 do CC - Pressupostos satisfeitos
Interposto o recurso de apelação visando a reforma da decisão de primeiro grau que havia julgado improcedente o pedido inicial a recorrida logrou êxito em parte, posto que o órgão fracionário deste Sodalício entendeu pela exigibilidade de instrumento púbico para validade do negócio entabulado com o recorrente.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa art. 595 do CC e divergência jurisprudencial, o recorrente alega que a desnecessidade de instrumento público para dar validade ao negócio, ao fundamento de que, a despeito do analfabetismo do recorrido, o art. 595 do CC não exige instrumento público, fazendo menção apenas à necessidade de assinatura à rogo e presença de duas testemunhas, razão pela qual o acórdão negou vigência a aludida norma, bem como divergiu de outros tribunais.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento.
O STJ já teve oportunidade de ser apreciar casos análogos, inclusive a partir de julgados deste Tribunal “a quo”, oportunidade em que restaram proferidas decisões em ambos os sentidos, razão pela qual não há, ainda, posicionamento consolidado na Corte Superior.
Para fins de elucidação, colaciona-se recente acordão proferido pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, em caso idêntico, no qual foi dado provimento ao recurso da instituição financeira:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.
1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020.
2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto).
3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.
4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.
5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público.
6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.
7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social.
8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.
9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito.
10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador.
11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas.
12. Recurso especial conhecido e provido
(REsp 1907394/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021)
Diante desse quadro, a partir da alegada ofensa ao artigo acima mencionado, bem como a existência de divergência jurisprudencial demonstrada, o recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade quanto a esse ponto.
Portanto, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” e “c” do permissivo constitucional.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça